Tribunal: TJDFT
Processo: 0752013-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752013-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELISA BORGES JEVEAUX AGRAVADO: FERNANDA TELES FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MARIA ELISA BORGES JEVEAUX contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pela agravante (0710856-94.2020.8.07.0006). Na origem, a agravante ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor de FERNANDA TELES FARIAS. Afirmou ser legítima proprietária dos direitos aquisitivos do imóvel situado no Condomínio RK, Conjunto Antares, Quadra “O”, Lote 33 –Sobradinho –DF e ter doado, por instrumento particular, os direitos sobre o referido imóvel ao seu bisneto J.L.T.J.. Diz que, em janeiro de 2020, emprestou o imóvel em comodato a mãe do bisneto FERNANDA TELES FARIAS e seu companheiro, mas, depois de se desentender com a comodatária, revogou a doação e promoveu uma notificação extrajudicial, em 15/6/2020, Requerendo a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias. Aduz que a comodatária não respondeu a notificação e permaneceu no imóvel, sendo sua posse indevida, o que configura um esbulho. Por fim, requereu: a)seja acolhida a presente EMENDA A INICIAL e deferida a liminar, inaudita altera pars, para o fim de reintegrar a Requerente na posse do imóvel edificado no Condomínio RK, Conjunto Antares,Quadra “O”, Lote 33 –Sobradinho –DF,CEP.: 73.252-200, que se encontra esbulhado pela Requeridadesde 17de julho de 2020, quando a Requerente promoveu a Notificação Extrajudicial à Requerida,devendo, pois, restabelecer o status quo ante, com base nos fatos enos fundamentos jurídicos mencionados nesta Inicial, devendo, ainda, constar do Mandado a determinação de que terceira pessoaque, por ventura, esteja ocupando o imóvel indevidamente, também, seja forçado a desocupar o imóvel vindicado, no prazo a ser estipulado por este Juízo; b) acaso não entenda dessa forma, seja designada audiência de justificação prévia para os fins colimados na alínea “a”desses pedidos; c)a citação da Requerida para, querendo, contestar opedido no prazo legal, sob pena de confissãofictasobre a matéria de fato e de direitoe de se incorrernos efeitos da revelia (art. 344 do CPC); ( ).” Sobreveio a decisão ora agravada no seguinte teor: “Recebo a emenda apresentada. Somente deverá figurar no polo passivo FERNANDA TELES FARIAS. Exclua-se o menor. A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. A parte autora alega ter celebrado contrato de comodato verbal com Fernanda. Requer a desocupação imediata do bem. A análise da liminar exige a oitiva da parte contrária. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. ( ).”. Em suas razões recursais (ID 22084618), sustenta, em síntese, que: “a Decisão Interlocutória Agravada malferiu, de morte, o disposto nos artigos 3o, §3o,300,319, VII e 562 do CPC ( ). Os dispostos nos artigos precedentes são cogentes, ou seja, a Autora/Agravante optou pela a audiência de conciliação e mediação em combinação com o artigo 562 do mesmo CPC. Logo, não deveria ter sido postergado ao contraditório, porquanto há previsão expressa da audiência de justificação prévia para que Agravada, que não possui nenhum documento para lhe dar apanágio à posse do imóvel, pudesse justificar a causa, pela qual, está ocupando o imóvel da Agravante indevidamente. A r. Decisão Interlocutória Agravada vai em contramão dos artigos 3o,3o, 319, Inciso VII e 562, todos do Código de Processo Civil. Por isso, há de ser reformada pelo Ilustre e Eminente Desembargador que for elevado a mister de ser Relator do presente Agravo. Malfere, ainda, o artigo 71, da Lei Idoso e o artigo 1.048, do Código de Processo Civil, porque está postergando a solução do conflito, quiçá lá para os meses de fevereiro ou março de 2021,no caso em que a Agravante tem direito a prioridade na tramitação processual, porque ostenta mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade. É consabido, que o momento atual, em que vivemos com a Pandemia daCOVID-19, os atos processuais estão sendo mais morosos. Logo, postergar ao contraditório o deferimento da reintegração de posse à Requerente, que já se encontra com a idade avançada, isto é, com mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, poderá causar prejuízos e danos irreparáveis à Agravante. Quanto ao mérito, em 15 de junho de 2020, a Agravante promoveu uma NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL para que a Agravada desocupasse o imóvel no prazo de 30 (trinta)dias. No entanto, até a presente data a Agravada não liberou o imóvel. ( ) É relevante esclarecer, ainda, que caberia à Notificada responder à Notificação, com uma Contranotificação. No entanto, se manteve inerte não fazendo a Contranotificação, assim como não se opôs à revogação da doação ao Infante, que também, poderia fazê-lo na condição de representante legal do menor Lucas. Em que pese a revogação extrajudicial da doação, sem oposição do antigo donatário e da Notificação Extrajudicial datada de 15 de junho de 2020, sem contranotificação, a Requerida permanece ocupando o imóvel, sem nenhum documento que consubstancie justo título. Logo, a ocupação é indevida, devendo ser desfeita mediante a reintegração liminar, restabelecendo a posse plena da agravante sobre o imóvel vindicado. ( ) À luz do direito positivo, a Agravante tem direito de ingressar com a presente ação de reintegração de posse, eis que restou caracterizado o esbulho a partir de 17de JULHO de corrente ano, eis que a Agravada recebeu e assinou (recebido) em 17 de junho do corrente ano a Notificação Extrajudicial tudo nos termos do artigo 1.210, do Código Civil ( ). A posse indireta está comprovada com a Escritura Pública de Cessão de Direitos, que a Agravante possui os direitos de posse sobre o imóvel de em caráter original e repassado à Agravada, a título de comodato verbal, em janeiro de2020, quando está se mudou para àquele imóvel. A data do esbulho está comprovada pela Notificação extrajudicial datada de 15 de JULHO de corrente ano, recebida e assinada pela notificada pela a Agravada em 17, de junho de 2020. ( ).” Por fim, requer: “a)seja atribuído efeito suspensivo ativo ao presente Agravo, deferindo antecipação da tutela, concedendo a liminar, inaudita altera pars, para o fim de reintegrara Agravante na posse do imóvel edificado no Condomínio RK, Conjunto Antares, Quadra “O”, Lote 33 –Sobradinho –DF,CEP.: 73.252-200, que se encontra esbulhado pela Agravada desde 17de julho de 2020, quando a Agravante promoveu a Notificação Extrajudicial à Agravada, devendo, pois, restabelecer o status quo ante, com base nos fatos e nos fundamentos jurídicos mencionados nesta Inicial, devendo, ainda, constar do Mandado a determinação de que terceira pessoa que, por ventura, esteja ocupando o imóvel indevidamente, também, seja forçado a desocupar o imóvel vindicado, no prazo a ser estipulado por este Juízo; b)acaso não entenda dessa forma, seja determinada a audiência de justificação prévia para os fins colimados na alínea “a” desses pedidos, com fundamento nos artigos 3o, §3o, 319, VII e 562, todos do Código de Processo Civil; c)a intimação da Agravada para, querendo, protocolar as contra razões ao presente Agravo no prazo legal; d)seja dada prioridade na tramitação processual, com fundamento no artigo 1.048-I-CPC c/c o art. 71, da Lei do Idoso, determinando anotação, em destaque, em espaço apropriado nos Autos digitais;”. Preparo recolhido ID 22084620. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O presente recurso foi interposto contra pronunciamento judicial que postergou para momento posterior decisão acerca de pedido de antecipação de tutela inaudita altera pars de reintegração na posse do imóvel edificado no Condomínio RK, Conjunto Antares, Quadra “O”, Lote 33 –Sobradinho –DF. No caso específico, decisão que postergou análise de pedido de antecipação de tutela para momento posterior à citação ostenta natureza de verdadeira decisão interlocutória, uma vez tal pronunciamento significar, em ultima análise, indeferimento do pedido da parte agravante, que pretende, exatamente, seja o pedido imediatamente examinado e decidido antes de oitiva da parte contrária. Confiram-se as lições de Alexandre Câmara: "Enquadra-se entre as decisões agraváveis por versar sobre tutela provisória aquele pronunciamento judicial que, diante de um requerimento de concessão de medida inaudita altera parte (isto é, sem prévia oitiva da outra parte), decreta que o requerimento só será examinado após manifestação da parte contrária. É que, no caso de se requerer a concessão de medida inaudita altera parte, o ato do juízo de primeiro grau afirmando que só apreciará o requerimento após manifestação do réu equivale, rigorosamente, ao indeferimento da concessão sem prévia oitiva da parte contrária da medida. Pode até ser que ao juízo posteriormente viesse a parecer ser o caso de deferir-se a medida. Certo é, porém, que o demandante pretendia obtê-la inaudita altera parte e isto não foi conseguido. Isto é, por si só, suficiente para justificar o interesse recursal (FPPC, enunciado 29: 'A decisão que condicionar a apreciação da tutela provisória incidental ao recolhimento de custas ou a outra exigência não prevista em lei equivale a negá-la, sendo impugnável por agravo de instrumento')" (Câmara, Alexandre Freitas: O novo processo civil brasileiro - 2a edição. São Paulo: Atlas, 2016, p. 521). No mesmo sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça: natureza de verdadeira decisão interlocutória a decisão que posterga análise de tutela antecipada para depois da manifestação da parte contrária, impugnável por agravo de instrumento porque significa afastamento do alegado risco imediato que a demora no provimento jurisdicional pode causar à parte. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.015, I, DO CPC/2015. DECISÃO DO MAGISTRADO SINGULAR QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ( ) 2. "A decisão que trata do pedido de imissão provisória na posse do imóvel deduzido em ação de desapropriação por utilidade pública cuida de controvérsia com natureza de tutela provisória, a desafiar o recurso de agravo de instrumento, com apoio no art. 1.015, inciso I, do CPC/2015" (AREsp 1.389.967/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/3/2019). 3. Alegada a urgência para a imissão na posse e sendo proferida decisão postergando a medida requerida, há evidente indeferimento que pode ser discutido por Agravo de Instrumento, nos moldes do art. 1.015, I, do CPC/2015. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp 1767313/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14/05/2019, DJ 18/06/2019) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ( ) PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESPACHO QUE OPTA POR MANIFESTAR-SE APÓS A CONTESTAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ACÓRDÃO SOBRE MEDIDA LIMINAR. ANÁLISE DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. ( ) 3. O juízo de primeiro grau, ao deixar de apreciar pedido de tutela antecipada, optando por manifestar-se após a contestação, o que fez, em última análise, foi considerar ausente o pressuposto específico do risco de dano (periculum in mora), porquanto não vislumbrou prejuízo para a parte quando postergou eventual concessão da medida. Não se trata, portanto, de mero despacho, e sim de decisão interlocutória, vez que, não tendo sido concedida a antecipação da tutela, permaneceu para o autor o interesse em afastar a ocorrência de dano irreparável. Cabível, nessas circunstâncias, a interposição do agravo de instrumento, com o intuito de se obstar, de imediato, a ocorrência do dano. ( )"(STJ, 1a T., REsp 814100 / MA, re. Min. Teori Albino Zavascki, j. em 02/03/2009). Assim é que, dado o conteúdo decisório do pronunciamento judicial recorrido, e já que se cuida de decisão interlocutória versando sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I do CPC), conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito alegado quanto à concessão de tutela de evidência para a reintegrar da agravante na posse do imóvel indicado na inicial, sem a oitiva da parte contrária, que não resulta tão evidente. Liminar de reintegração de posse somente pode ser deferida quando restarem comprovados, na análise sumária do feito, a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse em razão do esbulho, consoante dispõe o art. 561 do CPC. Na hipótese em comento, pelo menos em sede de análise de pleito de liminar, tenho que o esbulho, em princípio, não foi comprovado. Veja-se que a agravante alega que o referido imóvel foi entregue à agravada em comodato realizado de forma verbal. Nesse caso, para se verificar se há esbulho e se é caso de reintegração, faz-se necessário analisar a espécie de comodato. Nesse particular, relembra-se que comodato pode se dar de duas formas: por prazo indeterminado, hipótese na qual bastará a notificação por parte do comodante ao comodatário no sentido de que pretende retomar o imóvel, para que a posse seja considerada precária e o pedido de reintegração de posse seja acolhido. Ou, ainda, por prazo determinado, como no caso dos autos. Nesse caso, caso o comodante pretenda a desocupação do bem, deverá demonstrar a necessidade imprevista e urgente, conforme previsão legal do art. 581 do Código Civil. Simples notificação do comodatário, dando ciência ao réu de seu desejo de encerrar o contrato, não tem o condão de caracterizar o esbulho. No caso, como a agravante informa se cuidar de comodato verbal, não havendo prova documental quanto à espécie do comodato, de tal decorre a necessidade de estabelecimento do contraditório para verificar a existência ou não do esbulho, razão por que se mostra mais adequada análise de eventual concessão de tutela após a contestação. E se assim é, decisão que deve ser mantida, razão por que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se. Intime-se o agravante. Deixo de determinar a intimação da agravada por ainda não ter sido citada nos autos de origem. Brasília, 13 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora